Tribunal: TJDFT
Processo: 0707265-95.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707265-95.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO DE ANDRADE APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de ID 74313323. Nas razões recursais (ID 74313332), o apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Não colacionou documentos no 2o grau. Diante do juízo singular, colacionou um extrato bancário (ID 74313299) e reproduções de consultas de restituição de IRPF dos anos de 2021, 2022 e 2023 (IDs 74313300/74313302). Por meio de despacho (ID 74916895), determinou-se a intimação da parte apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 5 (cinco) dias. O apelante deixou decorrer o prazo in albis, conforme certidão (ID 75386364). O recorrente apresentou petição intempestiva, sem colacionar os documentos especificados pelo despacho de ID 74916895. Através de decisão (ID 75505475), indeferiu-se o requerimento de gratuidade de justiça e intimou-se o apelante para que proceda ao pagamento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. O recorrente apresentou petição (ID 75646146), reiterando a tese de que a declaração de hipossuficiência basta para demonstrar a necessidade da benesse, sob pena de cerceamento de defesa. O despacho de ID 75694345 intimou o apelante, em derradeira oportunidade, para proceder ao pagamento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Por meio de petição, a advogada do recorrente solicitou dilação do prazo para 30 (trinta) dias, pois “se encontra aguardando o retorno da parte apelante para que realize o pagamento das custas do preparo e assim cumprir a determinação judicial no prazo legal e integralmente” (ID 75910956). É o breve relatório. Decido. O recurso interposto não deve ser conhecido, pois deserto. O recolhimento do preparo recursal é requisito de admissibilidade extrínseco dos recursos e deve ser comprovado no ato da interposição (art. 1.007 do CPC). Na espécie, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira alegada pela apelante, houve o indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada em 26/08/2025 (ID 75505475). Na ocasião, foi concedida a oportunidade para recolhimento do preparo recursal. Ao invés de atender o disposto, o apelante solicitou reconsideração do decisum (ID 75646146). O despacho datado de 29/08/2025 (ID 75694345) intimou o recorrente, em derradeira oportunidade, para que proceda ao pagamento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. A petição de ID 75910956 solicitou dilação do prazo, pois o representado não teria atendido ao pedido da causídica para cumprir a determinação judicial. Verifica-se que a parte deixou de apresentar o preparo que lhe foi determinado em 26/08/2025, por ocasião do indeferimento da gratuidade de justiça (ID 75505475). Derradeiro prazo de 5 (cinco) dias foi oportunizado em decisão prolatada em 29/08/2025 e publicada em 03/09/2025 (ID 75694345). A petição de ID 75910956, apresentada em 04/09/2025, solicitou dilação do prazo, sob a alegação de que o representado não teria atendido ao pedido da causídica para cumprir a determinação judicial. A manifestação da ciosa causídica não possui o condão de suspender nem interromper o prazo processual, nos termos do art. 218 do CPC, que estabelece que os prazos processuais são contínuos e peremptórios, salvo disposição legal em contrário. Ressalte-se, ainda, que a advogada não apresentou qualquer fato caracterizador de força maior que pudesse justificar a desídia no cumprimento da determinação judicial, razão pela qual não há como acolher a pretensão de dilação do prazo. Nesse contexto, o recurso interposto encontra-se deserto e não deve ser conhecido, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a seguir exemplificada: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. OPORTUNIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO. CONFIGURADA. I. Nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça, o recorrente deve juntar aos autos, no ato de interposição do recurso, a guia de recolhimento, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento. II. Se o recorrente, intimado na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, deixa de promover o recolhimento em dobro, exsurge inexorável a deserção do recurso. III. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1391492, 07087705020208070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA RECURSO DESERTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). 2. Não é possível a concessão de novo prazo para recolhimento do preparo em dobro diante da vedação do § 5o do art. 1007 do CPC. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1416672, 07080907120208070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu da apelação por deserção, uma vez que o apelante não cumpriu a determinação de recolhimento do preparo em dobro. 2. Encerrado o termo assinado para o cumprimento de recolher o preparo em dobro, à luz do art. 1.007, § 4o, do CPC, finda o momento em que se preconizou, propriamente, o princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC), não se aplicando ao caso por configurar interpretação contra legem. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1412977, 07026487420188070012, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esses motivos, diante da ausência de recolhimento do preparo, o recurso interposto não reúne as condições para sua admissibilidade e não deve ser conhecido. Ante o exposto, em razão da deserção, NÃO CONHEÇO da apelação cível interposta (art. 932, III, CPC). Ausente fixação de honorários de sucumbência, deixo de majorar conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora